Tribunal: TJDFT
Processo: 0716641-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO DF. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ. SUPOSTOS CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA VÍTIMA MENOR. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO ENTRE O SUPOSTO AGRESSOR E VÍTIMA MENOR ADOLESCENTE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO No 1 DE 23 DE JULHO DE 2024.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Itapoã, em razão da controvérsia sobre a competência para processar ação penal que apura as supostas práticas dos crimes descritos nos art. 147-A, § 1o, inc. II, no art. 147, §1o, por diversas vezes, e no art. 147-B, todos do CP, ambos no contexto do art. 5°, III, da Lei 11.340/2006 e art. 2o, III, da Lei 14.344/2022.
2. O Juízo inicialmente competente, ao receber o procedimento investigatório, declinou para a vara especializada na proteção da criança e do adolescente, em virtude da idade da vítima. O Juízo suscitante, por sua vez, com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, entendeu ser inaplicável tal critério diante do contexto de violência de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso de violência doméstica praticada contra mulher adolescente no mesmo contexto, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente; (ii) interpretar os efeitos da Resolução no 1/2024 do TJDFT à luz da jurisprudência e do conteúdo do Tema 1.186 STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT, ressalvadas poucas hipóteses, atribui competência à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para julgar delitos cometidos contra crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica, mesmo quando também for vítima mulher adulta, desde que os crimes estejam em conexão.
4. A competência dessa Vara especializada abrange casos em que haja vínculo familiar e afetivo entre o agressor e a vítima menor, como no caso em que a vítima de 15 anos mantivera relacionamento conjugal com o suposto denunciado.
5. As circunstâncias do caso concreto evidenciam contexto de violência doméstica e familiar envolvendo perseguição, ameaças e violência psicológica praticadas contra a vítima menor no âmbito doméstico ou familiar em decorrência da relação íntima de afeto entre as partes envolvidas.
6. O Tema 1.186 do STJ, que reconhece a prevalência da vulnerabilidade de gênero sobre a etária para fins de aplicação da Lei Maria da Penha, não se aplica ao presente caso, pois trata de situações em que ainda não havia vara especializada implementada para crianças e adolescentes.
7. A criação da Vara especializada no DF afasta a aplicação subsidiária do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, pois a primeira é específica para assegurar tratamento prioritário conforme a Lei nso 13.431/2017 e 14.344/22.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
Tese de julgamento:
1. A competência para processar e julgar crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher adolescente, quando coexistentes, é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos termos da Resolução no 1/2024 do TJDFT.
2. A existência de vara especializada para proteção de crianças e adolescentes afasta a aplicação do entendimento do Tema 1.186 do STJ nos casos de violência doméstica que envolvam vítima menor.